Tribunal: TCU
Processo: 013.207/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Daniel de Moraes Navarro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 105/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 1859/2025-TCU-Plenário , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Ho Che Min Silva de Araujo, por não preencher (...) " Leia-se : ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Daniel de Moraes Navarro, por não preencher (...) " 1. Processo TC- Processo 013.207/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Daniel de Moraes Navarro (XXX.161.998-XX). 1.2. Recorrente: Daniel de Moraes Navarro (XXX.161.998-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Verena Carole Souza do Bomfim (337004/OAB-SP), representando Daniel de Moraes Navarro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.